Tribunal: TJMT
Processo: 1014698-68.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014698-68.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAM DA SILVA MOURA - CPF: 056.765.931-30 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014698-68.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Miriam da Silva Moura

Recorrido(s):

MercadoLivre Comercio Atividades de Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTENET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Cabe acrescentar que em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso.

3. Comprovada a aquisição do produto
“KIT RELÓGIO SMARTWATCH ROSE + 2 PULSEIRAS + FONE BLUETOOTH”, o
pagamento, o não recebimento da mercadoria pelo consumidor e tampouco a restituição do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço. Se após as reclamações administrativas a empresa não consegue resolver o problema, nasce a necessidade de indenizar a autora pelo dano moral sofrido, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. Quantum indenizatório fixado em consonância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a autora não comprova ter sofrido outros transtornos decorrentes dos fatos apresentados, razão pela qual o pleito de majoração da condenação não merece acolhida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, DECIDO por: 1.
REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo, arguidas pela ré à contestação.
NO MÉRITO, DECIDO por:
2. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e por deferir a inversão do ônus probatório, em favor da parte Autora, consoante autoriza o artigo 6o, VIII do CDC. 3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para assegurar o direito da parte Autora à restituição do valor pago, no montante de
R$ 239,99 (Duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos)
, condenando a Ré à ressarci-la. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo pagamento. 4. CONDENAR a Ré, à título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois

mil reais)

à parte autora, valor que deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação

e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrentes arcará, com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 9, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022